Tribunal: TJDFT
Processo: 0750458-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aviamento. Pagamento voluntário. Inocorrência. Penhora. Imóveis. Perfectibilização. Avaliação. Laudo. Confecção por oficial de justiça avaliador. Homologação. Executada. Pretensão de renovação da avaliação. Transcurso de elevado interregno temporal. Inocorrência. Pretensão. Acolhimento. Impossibilidade Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, compreendendo o pedido como meramente protelatório, indeferira o pedido de nova avaliação dos lotes penhorados no curso do executivo, formulado pela executada, determinando o prosseguimento dos atos de expropriação, com o leilão dos bens.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo de instrumento adstringe-se à aferição da viabilidade de confecção de novo laudo de avaliação dos imóveis penhorados no curso de cumprimento de sentença, postulação deduzida sob o prisma de defasagem do laudo anterior que restara homologado e da suposta valorização imobiliária havida desde a penhora e correspondente avaliação das unidades constritas.
III. Razões de decidir
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação do bem penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873).
4. Consumada a avaliação da coisa constrita por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador e homologado o laudo avaliativo produzido, por não se vislumbrar erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873, I), tampouco subsistindo fundada dúvida sobre o valor atribuído (CPC, art. 873, III), não havendo, outrossim, transcorrido lapso temporal hábil a autorizar a apreensão de que imóveis avaliados suportaram valorização desde o último ato avaliativo, afigura-se inviável a renovação da diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado pela parte executada.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.